Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Processo : 0726418-25.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE-1 ETAPA-QD 4 CJ 1 LT 1 em face da decisão unipessoal (id. 61031786) que não conheceu do agravo de instrumento porque operada a preclusão. O EMBARGANTE (id. 61303427) anuncia que o decisum padece de omissão, contradição e obscuridade. Contrapõe-se à conclusão de preclusão da matéria, ao argumento de que a decisão pretérita versou sobre questão distinta, qual seja, penhora dos direitos aquisitivos, ao passo que o presente recurso trata da penhora do próprio imóvel. Avalia que não foram esclarecidos suficientemente os motivos para o indeferimento da penhora, sobretudo em face da natureza propter rem dos débitos condominiais e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Pede que, sanados os vícios, os declaratórios sejam acolhidos. Contrarrazões apresentadas (id. 62640852), pela rejeição. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado. Aliás, a obscuridade se caracteriza por falta de clareza e por escassa compreensibilidade de redação da própria decisão embargada, enquanto a contradição deve existir no decisum combatido, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Já a omissão se verifica quando não enfrentado o pedido ou fundamento do pedido e da defesa que se mostre necessário, sendo tal necessidade analisada. Ao contrário do que conclama o embargante, a decisão é cristalina ao expor suas razões de decidir pelo não conhecimento do recurso. Foi constatado que o agravante-embargante já havia pedido a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária, tendo o juízo a quo indeferido o requerimento na decisão proferida em 16/05/2023, que foi mantida pelo Tribunal em julgamento realizado em 08/03/2024. Reportou-se na decisão que o Residencial Paranoá, em 24/05/2024, requereu novamente a “penhora do bem imóvel do Executado, para fins de quitação dos débitos exequendos, devendo ser o credor fiduciário intimado para tomar conhecimento da penhora”, daí sobrevindo a decisão objeto do presente agravo, que indeferiu o pedido sob os mesmos fundamentos da decisão e do acórdão anteriores. Como explanado na decisão monocrática de não conhecimento, nos termos do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Malgrado o embargante defenda tratar-se de pedidos diferentes, já que por ora postula a penhora do imóvel e não os direitos aquisitivos, não é o que se observa. O art. 22 da Lei n. 9.514/97, ao conceituar o instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, estabelece que, no referido contrato, o fiduciante toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário), e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Do conceito consignado, extrai-se, de forma clara, que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Devido a essa característica peculiar, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida àquele, quando houver a quitação integral do seu valor (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) (Grifado). Diferente situação, contudo, é a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel derivado de alienação fiduciária em garantia. Sobre esses direitos, tendo em vista sua expressão econômica, é permitido o ato constritivo, à luz do art. 835, inc. XII, do CPC. É dizer, até seria possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, não fosse a inutilidade da medida na espécie, consoante ao exarado no acórdão no AGI no 0723059-04.2023.8.07.0000, no sentido de que “a penhora dos direitos aquisitivos é inócua, porquanto valor da dívida supera o montante a que o agravado faz jus”, concluindo “ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu ̧ para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis”. Deveras, não importa se o pleito de penhora envolveu os direitos aquisitivos ou o imóvel em si, uma vez que, no agravo anterior, já havia sido lavrada a impossibilidade de penhora tanto do imóvel alienado fiduciariamente quanto dos direitos aquisitivos que a parte executada sobre ele detém. Enfim, o não conhecimento do recurso decorrera exclusivamente do cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. Por conseguinte, inarredável o desfecho alcançado na decisão nesta via guerreada. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator